Tribunal: TJDFT
Processo: 0746362-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746362-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões, notadamente quanto à alegada preclusão consumativa decorrente do julgado no processo 0701971-70.2024.8.07.0000, que estabeleceu parâmetros de cálculo para atualização do débito. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator